Tribunal: TJES
Processo: 0000088-11.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-11.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO LOPES SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000088-11.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO LOPES SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ART.
308 E ART.
309,
AMBOS
DO CTB - PLEITO ABSOLUTÓRIO
-
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA -
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP -
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
SANÇÃO DECORRENTE DO TIPO PENAL -

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
INVIABILIDADE
– MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

recurso conhecido e desprovido.
1 -
Havendo provas suficientes de materialidade e autoria criminosa quanto ao crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão/habilitação, impossível acolher o pleito de absolvição postulado pelo primeiro recorrente.
2
– Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do segundo recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes). Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou, 1/6 sobre a pena mínima. Precedentes do STJ.
3 -
Incabível o pleito de isenção da pena de multa, uma vez que se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento.
4
- A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
5
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000088-11.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO LOPES SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO LOPES SANT’ANA
e por
LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA
, objetivando a reforma da sentença condenatória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Mimoso do Sul, que condenou o primeiro, pela prática do crime definido no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito; e o segundo, como incurso no artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, cumulada com a proibição de obtenção ou a suspensão da habilitação ou permissão para dirigir pelo mesmo período, e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime aberto.

Na forma das razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição do acusado Bruno, pela prática do crime previsto no artigo 309, do Código Penal, por ausência de provas. Busca ainda a redução da pena-base do apelante Leonardo para o mínimo legal; e, a isenção da pena de multa. Por fim, requer a isenção das custas judiciais, em favor de ambos os recorrentes.

Contrarrazões ministeriais, pela negativa de provimento ao apelo.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena-base do apelante Leonardo, considerando a fração de 1/6 para exasperar a circunstância judicial negativada.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 27 de outubro de 2020, o denunciado Bruno, de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação. Quanto ao denunciado Leonardo, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, de forma livre e consciente, participou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Pois bem.

A defesa argumenta que o réu Bruno não estava dirigido a moto, inexistindo provas suficientes de autoria e materialidade, razão pela qual seria necessária a absolvição do crime definido no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na hipótese, resta evidente que o réu, ao conduzir em alta velocidade e fazendo ‘zigue zague’ por vias públicas urbanas, sem a devida habilitação, causou perigo de dano à incolumidade pública. É o que se extrai do depoimento em juízo, prestado pelo policial militar que participou da ocorrência, que atesta “
que o depoente estava saindo do banco e presenciou os acusados passando na via em alta velocidade, como se tivessem apostando corrida; que Leonardo estava realizando manobras perigosas;
(
...
)
: que Bruno estava fazendo movimentos de 'zigue-zague' na pista;
(...);
que havia bastante pessoas na via; que o local estava bastante movimentado
".

O apelante Bruno, ao ser interrogado, confessou que não possuía carteira de motorista e que havia acabado de completar 18 (dezoito) anos de idade. Ademais informou que possuía a motocicleta desde os 16 (dezesseis) anos de idade.

Assim, ressai evidente o acerto da sentença, razão pela qual, mantenho a condenação.

No que se refere a pena-base aplicada ao apelante Leonardo, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes.

Com efeito, vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no HC n. 851.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Outrossim, ao contrário do alegado pela defesa, não se constata a ocorrência “bis in idem” na valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase, eis que, foram utilizadas duas condenações distintas, em cada fase dosimétrica (Ação Penal nº 0000050-65.2016.8.08.002 e 0000008-91.2014.8.08.0032).

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“(...). 4.
A existência de 2 condenações definitivas, permite que uma seja utilizada a título de reincidência e a outra como maus antecedentes, sem que isso configure bis in idem.
5. (...). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 831.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)”.

Assim, a pena-base aplicada na sentença, está em consonância com a jurisprudência pátria, vez que a magistrada elevou em 1/8 (um oitavo) a reprimenda base do recorrente, ao considerar negativo o vetor dos antecedentes.

Em seguida, busca a defesa a isenção da pena de multa, haja vista a situação econômica do réu.

Vale ressaltar que trata-se de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal e artigo 50, do Código Penal, prescrevem que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Em relação ao pleito de ambos os recorrentes pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o acusado poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.